Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711766-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CLAUDIO FRANCISCO SOUZA DE SALLES, IDA BOBADILHA DE SALLES, CARLOS EDUARDO BOBADILHA DE SALLES, GUILHERME BOBADILHA DE SALLES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação monitória proposta em desfavor do ESPÓLIO DE CLÁUDIO FRANCISCO SOUZA DE SALLES, ora Réu/Apelado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória, proposta por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ESPOLIO DE LAUDIO FRANCISCO SOUZA DE SALLES e outros, devidamente qualificados nos autos. Na decisão de ID 92147770, foi determinado à parte autora que, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial. Contudo, esta se manteve inerte, conforme certificado pelo ID 94903371. Consoante preceitua o art. 321, parágrafo único, do CPC, deve o juiz, se o autor não cumprir a ordem de emenda, indeferir a inicial, hipótese dos autos. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios em razão de não ter havido sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se.” Na origem, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, uma vez que, determinada a emenda à inicial para que fosse demonstrado o índice de correção monetária e os percentuais dos encargos moratórios (juros de mora e multa) aplicados na planilha de ID no 88586758, o Autor/Apelante se manteve inerte. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a propositura da demanda atende aos requisitos dispostos no artigo 700 do Código de Processo Civil e que há prova da existência do débito exequendo nos autos. Aduz, ainda, que não houve sua intimação pessoal para regularizar o andamento processual antes da prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme determina o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual determina tal providência em caso de paralização do feito por mais de 30 (trinta) dias. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença de 1o grau; e para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID n. 31367216). Preparo regular (ID n. 31367180). É o relatório. DECIDO. Em que pese a parte Autora/Apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a determinar a emenda da Inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados pelo mesmo Juízo de 1o Grau para julgar extinto, sem resolução de mérito, a Ação Monitória proposta. Conforme se extrai dos autos, o d. Juízo a quo não chegou a receber a inicial. Proposta a ação, foi determinada a emenda da Inicial para que o Autor/Apelante juntasse planilha de débitos retificada para demonstrar o índice de correção monetária e os percentuais dos encargos moratórios (ID n. 31367166). Contudo, como consta certificado nos autos, o recorrente se manteve inerte (ID n. 31367168), não cumprindo a diligência a qual lhe foi dirigida. Oportuno registar que, novamente, foi o Autor/Apelante intimado para que cumprisse a determinação de emenda à Inicial (ID n. 31367172), permanecendo inerte nos autos, conforme a certidão ID n. 31367173. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, indeferir a Inicial, circunstância a qual implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas aos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...). Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o d. Juízo de 1o grau julgou extinto o feito, ao indeferir a inicial apresentada pelo apelante, pelo simples fato de não ter providenciado a determinada emenda, circunstância a qual, conforme já relatado, implica na extinção do processo em face da imposição legal exteriorizada nos mencionados artigos 321 e 330 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque o indeferimento da inicial que deu causa à extinção processual combatida. O Autor/Apelante não alega vícios processuais pertinentes a falhas na intimação para emendar ou na contagem de prazo errônea, situações que poderiam, se constatadas, justificar eventual reforma da sentença no caso em exame. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pela recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao Princípio da Dialeticidade, cujo respeito corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2017 . Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença de 1o grau, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da sentença recorrida. Portanto, o presente apelo não deve ser conhecido. Nesse contexto, apresentadas as contrarrazões ao apelo pela parte apelada, faz ela jus aos honorários sucumbenciais recursais devidos pela apelante, na forma do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do § 2o do mencionado art. 85, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". Todavia, o Diploma Processual vigente autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, quando for inestimável o proveito econômico da causa (art. 85, § 8o). Tal forma de fixação deve ocorrer quando os parâmetros apontados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil se mostrarem desproporcionais à efetiva atuação do advogado na causa. Neste sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A aplicação da regra artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, está restrita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. (...). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1386093, 07038987320218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, tem-se que a parte apelada não chegou a ser citada durante o curso regular no 1o grau de jurisdição, uma vez que houve prolação de sentença extintiva, sem resolução de mérito, em razão de indeferimento da Inicial. Em verdade, o ato de citação ocorreu apenas após a interposição da apelação do banco recorrente, razão pela qual a parte apelada apresentou simples petição com as contrarrazões ao presente recurso, na qual requereu a manutenção da sentença de origem, após fundamentações apresentadas em apenas quatro parágrafos (ID Num. 31367216). Dessa forma, observado o valor da causa superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tem-se que, diante da simplicidade da peça apresentada, o que leva a crer que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço não se deram em cenário de complexidade, faz-se necessário apreciar os honorários sucumbenciais recursais, devidos pelo apelante, de forma equitativa, razão pela qual devem ser fixados os honorários sucumbenciais recursais, devidos pela apelante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com arrimo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 16:19:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora